Tribunal: TJBA
Processo: 8040051-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040051-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AGROPECUARIA ARAKATU LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGIOSIDADE CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO EM RECLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por AGROPECUÁRIA ARAKATU LTDA., COTTON PLACAS LTDA. e AGROMERCANTIL ARAKATU LTDA. – EPP, em recuperação judicial, contra decisão que, em incidente de impugnação de crédito ajuizado pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, acolheu embargos de declaração para fixar honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 6.500,89, após extinção do feito sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto (art. 485, VI, do CPC). As agravantes sustentam que o proveito econômico é mensurável, correspondente ao valor do crédito impugnado (R$ 424.377,05), requerendo a fixação da verba entre 10% e 20% sobre tal montante, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC e do Tema 1.076 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as recuperandas possuem legitimidade e interesse recursal para pleitear a majoração dos honorários sucumbenciais; (ii) estabelecer se, em incidente de impugnação de crédito extinto por perda superveniente do objeto, é cabível a condenação em honorários com fundamento no princípio da causalidade; (iii) determinar se, tratando-se de pedido de reclassificação de crédito, o proveito econômico é mensurável para fins de aplicação do art. 85, § 2º, do CPC, ou se é cabível a fixação por equidade, nos termos do § 8º do mesmo dispositivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O devedor em recuperação judicial possui legitimidade para atuar em incidente de impugnação de crédito, nos termos do art. 8º da Lei nº 11.101/2005, e pode recorrer da decisão que fixa honorários sucumbenciais, quando evidenciada sua atuação processual com resistência ao pedido.

A mera pendência de embargos de declaração opostos pela parte adversa não afasta o interesse recursal, quando o agravo devolve matéria distinta e útil ao Tribunal.

A apresentação de contestação pelas recuperandas caracteriza litigiosidade no incidente de impugnação de crédito, autorizando a fixação de honorários sucumbenciais.

Nos termos do art. 85, § 10, do CPC, a extinção do feito por perda superveniente do objeto impõe a condenação em honorários à parte que deu causa à instauração do processo, em observância ao princípio da causalidade.

A jurisprudência do STJ reconhece o cabimento de honorários sucumbenciais em incidentes de impugnação de crédito no âmbito da recuperação judicial, desde que configurada resistência.

A fixação dos honorários deve observar a ordem de vocação do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, sendo a apreciação equitativa medida excepcional, conforme entendimento firmado no REsp 1.746.072/PR e no Tema 1.076 do STJ, aplicável às causas entre particulares.

A controvérsia limitou-se à reclassificação do crédito no quadro geral de credores, sem alteração do valor nominal de R$ 424.377,05, inexistindo condenação ou proveito econômico diretamente quantificável.

A mera modificação da classe do crédito, sem exclusão ou redução do montante, não gera repercussão patrimonial imediata mensurável, afastando a aplicação automática dos percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

Diante da ausência de valor da causa expressamente fixado e da natureza declaratória e classificatória do incidente, mostra-se adequada a fixação da verba honorária por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

O valor arbitrado de R$ 6.500,89 revela-se compatível com a natureza do incidente, o grau de complexidade da controvérsia e a extensão da atuação profissional, preservando a razoabilidade e a coerência jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O devedor em recuperação judicial possui legitimidade para recorrer da decisão que fixa honorários sucumbenciais em incidente de impugnação de crédito quando demonstrada sua atuação com resistência processual.

A extinção do incidente por perda superveniente do objeto impõe a condenação em honorários à parte que deu causa à demanda, nos termos do art. 85, § 10, do CPC.

Em impugnação de crédito que versa exclusivamente sobre reclassificação no quadro geral de credores, sem alteração do valor nominal do crédito, o proveito econômico é inestimável, admitindo-se a fixação de honorários por equidade com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 8º, 85, §§ 2º, 8º e 10, 485, VI, 934 e 1.026, § 2º; Lei nº 11.101/2005, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 13.02.2019, DJe 29.03.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.084.997/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STJ, AgInt no REsp 2.119.427/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.204.705/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 17.03.2025, DJe 20.03.2025; STJ, EDcl no AgInt no PD no RE nos EAREsp 1.641.557/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 01.04.2025; STF, QO no RE 1.412.069/PR, Tema 1.255; TJRS, AI 5357464-08.2023.8.21.7000, Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard, j. 13.03.2024; TJCE, AI 0629194-27.2018.8.06.0000, Rel. Des. Paulo de Tarso Pires Nogueira, j. 09.10.2024; TJPR, AI 0023294-89.2025.8.16.0000, Rel. Des. Subst. Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da Costa, j. 19.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8040051-28.2025.8.05.0000
, em que figuram como
agravantes AGROPECUARIA ARAKATU LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (2) e como agravado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões da 5ª Câmara Cível, de
d
e 202
6
.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02